Tribunal: TJES
Processo: 5004959-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004959-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: FIDELIS FERRARI NETO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE AUTORA NOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. VALORES DESVIADOS A TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004959-09.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: FIDELIS FERRARI NETO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE AUTORA NOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. VALORES DESVIADOS A TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, alegando a realização fraudulenta de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, sem sua anuência. Pleiteou a nulidade dos contratos, a cessação dos descontos, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando nulos os contratos, determinando a devolução dos valores descontados e fixando indenização por danos morais. A instituição financeira interpôs recurso inominado sustentando a regularidade das contratações e pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela compensação de valores e redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se nos autos a responsabilidade civil objetiva de instituição financeira por supostas falhas na prestação de serviço, consubstanciadas na realização de empréstimos e transferências não reconhecidas pela parte autora, sob alegação de fraude decorrente de golpe aplicado por terceiros.

3.Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) Se é cabível a atribuição de responsabilidade à instituição financeira por transações realizadas mediante uso das credenciais da correntista; (ii) Se houve efetiva falha na segurança dos serviços bancários oferecidos via aplicativo e se a autora contribuiu para a ocorrência da fraude por negligência no manuseio de seus dados bancários; e, (iii) Se restam configurados os danos materiais e morais e, em caso positivo, se os valores fixados na sentença guardam proporcionalidade com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

5.O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante biometria. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

6.Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

7.A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

8.Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Recorrente apresentou os contratos objeto de questionamento nos I
Ds 15790909
e 15790911
, porém
sem qualquer assinatura do recorrido
, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado os empréstimos e realizado as transferências para terceiros que desconhece.

9.O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

10.Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

11.Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

12.O banco recorrente sequer juntou aos autos contratos devidamente assinados referentes a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito, argumentando inclusive que “A contratação dos serviços do Recorrente foi realizada através de contrato digital, validado com assinatura digital e selfie, ou seja, foi realizada por meio eletrônico.” (ID15790922 – fls. 5), o que comprova contratação válida.

13.Nota-se, portanto, que o banco Requerido n
ão se desincumbiu do ônus que lhe cabia
, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimos.

14.Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação
dos empréstimos consignados contrato nº 1520015292 e n°1519907031
, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, devem os valores
indevidamente descontados ser

restituídos
, não aplicando a compensação, uma vez que todo o valor já foi retirado da conta da recorrida pelos falsários imediatamente após as contratações (ID
15790897
).

15.No que concerne à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

16.A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

17.A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor a descontos mensais indevidos em sua conta, além de débito do cheque especial em razão da transferência via pix, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

18.O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

19.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

20.Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

21.Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$8.000,00, o valor está proporcional, razoável, não enseja enriquecimento sem causa à parte Recorrida e repara minimamente o transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

22.Ademais, consoante Enunciado 32 dos colegiados Recursais do Estado do Espírito Santo, apenas é autorizada a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso se constatado que o montante é exorbitante ou irrisório, situação não configurada no caso presente.

23.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

30.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

31.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, respondendo objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, incluindo fraudes envolvendo empréstimos não contratados.

2. Configurada a relação de consumo e presente a verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

3. A ausência de comprovação da contratação dos empréstimos mediante documentação idônea ou autenticação segura (como múltiplos fatores de verificação) caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

4.

A ocorrência de fraude por terceiro não exime a instituição financeira da responsabilidade objetiva, devendo responder pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na segurança de seus canais de atendimento.

5.

Verificada a ausência de prova da contratação e sendo os valores transferidos a terceiros desconhecidos, impõe-se a nulidade do contrato e a restituição integral dos valores descontados da conta da parte consumidora, sem possibilidade de compensação.

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem a devida contratação, caracteriza abalo presumido à esfera moral do consumidor, justificando indenização por danos morais independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência local, sendo passível de revisão apenas quando irrisório ou exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES).

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, II e II e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; artigos 355, I e 373 II do Código de Processo Civil; art. 186 e 927 do Código Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Sumula 297; Sumula 479;

Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, para inaugurar divergência pontual, adstrita unicamente à condenação a título de danos morais.

No que tange ao mérito principal da demanda, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. Restou devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço no tocante à segurança das contratações eletrônicas, haja vista a ausência de prova inequívoca de autoria e validade dos contratos de mútuo consignado nº 1520015292 e nº 1519907031. Correta, portanto, a desconstituição dos referidos negócios jurídicos e a determinação de restituição das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento do recorrido.

A divergência, contudo, repousa sobre a caracterização do abalo extrapatrimonial e a atribuição de responsabilidade exclusiva à instituição financeira em cenário típico de fraude por engenharia social com a participação ativa da vítima.

O exame minucioso do caderno processual revela que as contratações impugnadas e as subsequentes e imediatas transferências de recursos para contas de terceiros estranhos à lide decorreram de ardil criminoso perpetrado por terceiros, vulgarmente conhecido como "golpe de engenharia social".

Muito embora se reconheça a responsabilidade objetiva da instituição financeira para fins de anulação dos contratos — dada a aplicação da teoria do risco da atividade (fortuito interno, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça) —, tal premissa não se estende de forma automática para justificar a reparação por danos morais.

No caso vertente, observa-se que a transação apenas se viabilizou em razão de conduta ativa e pouco cautelosa da própria parte consumidora, que forneceu dados pessoais sensíveis, realizou validações de biometria facial ou confirmou credenciais de acesso solicitadas pelos fraudadores. Esse comportamento negligente rompe ou, no mínimo, atenua o nexo causal exclusivo no que tange à violação aos direitos da personalidade.

Não é razoável, sob a ótica da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, impor às instituições financeiras o ônus de indenizar civilmente por danos de ordem moral que se concretizaram, preponderantemente, pela falta de diligência ordinária do próprio usuário no manejo de suas informações pessoais. Trata-se de hipótese em que a coparticipação da vítima afasta o dever de indenizar.

Compreendo não estarem configurados os danos morais, posto que, como já bastante elucidado, os danos narrados nos autos ocorreram também por conduta ativa e pouco cautelosa do próprio recorrente. Desse modo, considero draconiano responsabilizar as instituições financeiras por danos que, embora lamentáveis, somente se concretizaram por coparticipação dos próprios recorrentes.

Dessa forma, diante da coparticipação da própria vítima para a consumação do evento fraudulento perpetrado por terceiros, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para afastar a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo réu e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença recorrida exclusivamente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo a decisão recorrida incólume em seus demais termos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por parte do recorrente, ante o provimento parcial do recurso (inteligência do art. 55,
caput
, da Lei Federal nº 9.099/95).

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO